Tribunal: TJMT
Processo: 1019210-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019210-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DA BROI - CPF: 240.293.940-00 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - CPF: 764.107.900-82 (ADVOGADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da obrigação principal por impedir a avaliação judicial de imóvel penhorado e autorizou o arrombamento e reforço policial, se necessário.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos
E
xecutados caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a multa de 2% prevista no art. 774, V, do CPC; (
ii
) estabelecer se a aplicação da sanção depende de advertência prévia e, subsidiariamente, se há desproporcionalidade no percentual fixado.

III. R
azões de Decidir

3. A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, atesta que a negativa de acesso ao imóvel e à produção de imagens para avaliação decorreu de ordens transmitidas por telefone, no contexto de propriedade dos
A
gravantes, evidenciando resistência injustificada ao comando judicial.

4. A obrigação de cumprir determinações judiciais decorre do art. 77 do CPC e do princípio da boa-fé objetiva, impondo às partes dever de colaboração ativa para assegurar o resultado útil da
E
xecução.

5. A tese de que terceiros teriam agido por conta própria é implausível, pois a arrendatária não teria interesse em impedir ato judicial sem instruções dos proprietários; caberia aos
E
xecutados comprovar diligências para viabilizar a avaliação, o que não ocorreu.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.947.791-GO (Informativo nº 842), fixou que a multa do art. 774, V, do CPC independe de advertência prévia, bastando intimação eletrônica, entendimento que uniformiza a aplicação da norma e vincula os tribunais (art. 927 do CPC).

7. O percentual de 2% está muito abaixo do teto legal de 20% e se mostra proporcional diante do histórico processual de obstrução reiterada, autorizando medida coercitiva para assegurar autoridade das decisões.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa injustificada ao cumprimento de mandado judicial para avaliação de bem penhorado configura ato atentatório à dignidade da justiça.

A multa prevista no art. 774, V, do CPC independe de advertência prévia, bastando intimação eletrônica.

É proporcional a multa de 2% sobre o valor da obrigação principal quando inferior ao teto legal e aplicada diante de histórico de condutas protelatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, § 1º, e 774, V e parágrafo único; art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.947.791-GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025 (Informativo nº 842).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019210-66.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cesar
Tadeu Londero
e
Ivania Maria
Cerioli

em virtude da decisão proferida pel
a
Ju
íza
da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
0000555-20.2010.8.11.0055
, ajuizada em face d
o
Banco John Deere S.A.

A Juíza singular
aplicou multa coercitiva de 2% sobre o valor da obrigação principal,
com fundamento de que os Executados atentaram contra a dignidade dos atos judiciais ao impedir, de forma injustificada, a realização de atos expropriatórios, e autorizou, se necessário, o arrombamento e o reforço policial para o cumprimento da avaliação do imóvel penhorado.

Irresignados, os Agravantes alegam que a multa é indevida, pois o impedimento à avaliação do imóvel foi causado por terceiros, sem resistência injustificada de sua parte, e não houve a advertência prévia exigida pelo art. 77, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sustentam que eventual sanção deve incidir apenas sobre o saldo devedor e, subsidiariamente, pedem a redução do percentual de 2% para 1%, além da concessão de efeito suspensivo.

A medida liminar foi indeferida (Id. 293450872).

O Agravado, em contraminuta, pugna pela manutenção integral da decisão, defende que a conduta dos Agravantes configurou ato atentatório à dignidade da justiça e afirma ser desnecessária advertência prévia em Execução.

Afirmam que a ordem de impedir a diligência partiu dos próprios Executados ou de seus representantes, não existindo motivo para afastar a multa, motivo pelo qual requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cesar Tadeu Londero
e
Ivania Maria
Cerioli

contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000555-20.2010.8.11.0055, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que impôs multa de
2% (
dois por cento
)
sobre o valor da obrigação principal, sob fundamento de que a conduta dos
E
xecutados configurou ato atentatório à dignidade da justiça.

A medida decorreu de certidão elaborada pelo Oficial de Justiça encarregado da avaliação do imóvel penhorado, matrícula n
.
7970, na qual se consignou que
a

funcionária da empresa arrendatária negou acesso ao bem e a captura das fotografias necessárias, após receber ordens por telefone, fato que impediu o cumprimento do mandado judicial e frustrou o andamento regular dos atos expropriatórios.

Os Agravantes alegam não terem praticado ato capaz de caracterizar atentado à dignidade da justiça.

Sustentam que a obstrução resultou de terceiros alheios à relação processual e que a multa não poderia ter sido aplicada sem advertência anterior, o que, em seu entender, afronta o § 1º do artigo 77 do Código de Processo Civil e a jurisprudência até então adotada por esta Corte.

Requerem, de forma subsidiária, a redução do percentual da multa de dois para um por cento, por suposta desproporcionalidade.

O Agravado,
por sua vez, pugna pela manutenção integral da decisão e afirma que a recusa à diligência decorreu de ordem emanada do proprietário do imóvel ou de representante autorizado, fato que configura resistência injustificada ao comando judicial e, por conseguinte, ato atentatório à dignidade da justiça.

Ressalta que a advertência prévia não se impõe no contexto da Execução, motivo pelo qual requer o desprovimento do Recurso.

Encerrada a exposição dos fatos relevantes, passo à análise do mérito recursal.

De início, cumpre destacar que a controvérsia posta à apreciação não se limita à mera constatação de um embaraço pontual ao cumprimento de mandado judicial, mas alcança a verificação de conduta processual reiterada que, ao longo dos anos, revela oposição injustificada ao regular andamento da Execução.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, documento dotado de fé pública, indica de forma expressa que a negativa de acesso ao imóvel penhorado e à produção de imagens necessárias à avaliação não se deu por circunstâncias fortuitas ou por iniciativa espontânea da funcionária da arrendatária, mas sim em razão de ordens transmitidas por telefone (Id.
184663383).

Essa comunicação, embora não identificada nominalmente na certidão quanto ao seu autor, ocorreu no contexto em que os
E
xecutados detêm a propriedade do bem, o que permite inferir com alto grau de certeza que a orientação para impedir a diligência teve origem direta ou indireta na esfera de influência dos ora
A
gravantes.

Não se pode perder de vista que o cumprimento das determinações judiciais constitui obrigação elementar das partes, alicerçada não apenas na literalidade dos dispositivos processuais, como o artigo 77 do Código de Processo Civil, mas também no princípio da boa-fé objetiva que rege a atuação de todos que participam do processo.

Quando o Estado-juiz expede mandado para avaliação de bem penhorado, a ordem se reveste de imperatividade, exigindo das partes não apenas uma postura de não obstrução, mas também de colaboração positiva para que se alcance o resultado útil da Execução.

O argumento defensivo de que terceiros estranhos à lide teriam agido por conta própria carece de plausibilidade diante das circunstâncias concretas, pois a arrendatária que ocupa o imóvel mantém relação direta com os proprietários e não teria interesse pessoal em obstar ato judicial senão para atender a instruções recebidas destes. Ainda que se admitisse a hipótese de equívoco ou excesso por parte de quem transmitiu as ordens, incumbiria aos Executados, no mínimo, demonstrar ter adotado providências imediatas para afastar o impedimento e viabilizar a diligência, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de nulidade por
falta

de advertência prévia, é necessário registrar que a matéria encontra-se superada pelo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Recurso Especial nº 1.947.791-GO, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 12 de fevereiro de 2025 e divulgado no Informativo nº 842, no sentido de que a aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil não depende de intimação pessoal, bastando a intimação eletrônica, e que a advertência anterior constitui mera faculdade do magistrado, não um requisito obrigatório.

Trata-se de orientação que uniformiza a interpretação da norma e impõe a esta Corte a sua observância, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia na aplicação do direito.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução da multa, verifica-se que o percentual de dois por cento sobre o valor da obrigação principal encontra-se muito aquém do teto legal de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil

Inexiste, assim, qualquer desproporção que justifique a diminuição pretendida, sobretudo porque a conduta examinada não se revela como fato isolado. Ao contrário, o histórico processual indica que já houve, em 27 de junho de 2025, a aplicação de penalidade semelhante em razão de comportamento protelatório reiterado diante de decisões desfavoráveis já transitadas em julgado.

Embora essa multa tenha sido afastada em grau recursal em virtude da então exigência de advertência prévia, o referido requisito foi expressamente dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.947.791-GO (Informativo nº 842), o qual, conforme registrado em momento anterior deste voto, consolidou a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil independentemente de advertência formal.

Diante desse panorama, a repetição de práticas dessa natureza, em processo que se arrasta há mais de uma década e meia, autoriza a adoção de medida coercitiva em patamar suficiente para desestimular novas condutas e assegurar a autoridade das decisões judiciais.

À vista do conjunto probatório e do arcabouço normativo aplicável, não há fundamento jurídico ou fático que autorize a reforma da decisão agravada.

Por conseguinte, a conduta descrita configura ato atentatório à dignidade da justiça e a multa foi aplicada em conformidade com a lei e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e a ausência de advertência prévia não compromete a validade da sanção.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025